Tribunal: TJPA
Processo: 0807717-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807717-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON DA SILVA DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE

ILEGALIDADE DA PRISÃO PELO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA E EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRANTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DA DECISÃO QUE ARBITROU A FIANÇA.

INVIABILIDADE DE EXAME.

FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída e incontroversa do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes;

2.

In casu
, o impetrante, ao alegar a ilegalidade da manutenção da prisão pela impossibilidade de pagamento da fiança, deixou de juntar aos autos a decisão que revogou a prisão preventiva e reduziu a fiança, o que impede o exame do alegado constrangimento ilegal;

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
não conhecer
do
writ
impetrado, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de liminar, impetrado em favor de
JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO
, preso em 30/06/2023, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gurupá.

Em 05/01/2024 foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Entretanto, foi feito pedido de redução do valor pela impossibilidade de pagamento, sendo reduzido para o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) no dia 17/04/2024 e até a presente data, não houve pagamento identificado nos autos.

O impetrante alega, fundamentalmente, a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência de condições para o pagamento da fiança no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) atribuído para a sua liberdade; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva e a expedição do consequente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
JANDERSON DA SILVA ARAÚJO é um dos principais favorecidos por meio de transações bancárias referentes à comercialização de entorpecentes juntamente com outros quatro corréus.

Em conversa entre ANTÔNIO e a pessoa de alcunha CACAU, a qual teria remetido certa quantia, por meio de PIX, à conta bancária de JANDERSON. Em outra conversa, agora entre ANTÔNIO e um homem não identificado, de numeral (91) 98612-1751, há diversas transações financeiras onde em uma delas há a foto de um comprovante via PIX referente a uma negociação envolvendo material entorpecente.

Nesse sentido, em tese, o paciente faz parte desta associação criminosa, sendo responsável pela captação de recursos para aquisição/pagamento dos carregamentos de entorpecentes enviados ao Estado do Pará.

Revendo os elementos de informação apresentado pela autoridade policial, em especial, os equívocos relacionados às transferências bancárias, supostamente, realizadas pela acusada Maria Eduarda, verifica-se a comprovação da transferência da quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, realizada em benefício de JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, titular de conta bancária encaminhada por “CACAU”, para que o investigado ANTÔNIO efetuasse o pagamento de parte de uma dívida relacionada a negociações com Drogas (id Num. 76762900 - Pág. 6 a 9).

A defesa se insurge
objetivando a liberdade do paciente, alegando ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva, em razão do não pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) atribuído para a sua liberdade, além de alegar excesso de prazo.

A impetração não pode ser conhecida.

O Habeas Corpus, remédio constitucional específico para a proteção da liberdade de locomoção, se caracteriza por uma cognição sumária, examinando apenas a legalidade do ato coator. Para que o Tribunal possa analisar a legalidade do ato coator, é fundamental que a impetração contenha as peças processuais essenciais que demonstram o alegado constrangimento ilegal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica no sentido de que o conhecimento do habeas corpus pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

Sobre a matéria, trago a conhecimento um julgado desta Egrégia Seção:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
. ART. 217-A, C/C 226, II, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE POLICIAL NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA REQUERER MEDIDA CAUTELAR DIRETAMENTE DO JUÍZO, NEM DIRETAMENTE A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O habeas corpus, pela sua natureza célere, não comporta dilação probatória, exigindo-se a prova pré-constituída para a sua análise. É impossível a análise da legalidade da prisão do paciente se não houver nos autos todos os documentos necessários à apreciação do pedido. Por conseguinte, o writ não deve ser conhecido;

2. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de maio a 06 de maio de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802958-27.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/05/2021).

No presente caso, o impetrante, ao alegar a ilegalidade da manutenção da prisão pela impossibilidade de pagamento da fiança, deixou de juntar aos autos a decisão que revogou a prisão preventiva e reduziu a fiança, o que impede o exame do alegado constrangimento ilegal.

A ausência da prova documental da decisão impugnada impede a análise do mérito da impetração, tornando impossível verificar se a decisão que revogou a prisão preventiva e reduziu a fiança foi ou não ilegal.

Portanto, a falta da prova pré-constituída, no caso, a decisão que se pretende impugnar, torna a impetração incognoscível.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/08/2024